Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-05.2024.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000020-05.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA RIBEIRO SANTOS - CPF: 697.274.491-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REAVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A pretensão recursal não preenche os pressupostos inerentes, sendo necessária maior verticalidade cognitiva, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n. 1005196-89.2023.8.11.0051, que objetiva a obrigação de determinar ao Agravado
“que a banca atribua a pontuação correta para a prova prática da autora e, caso a nota alcançada não seja a máxima prevista,

deve, então, ser reavaliada a correção disponibilizada, por perito especializado, para atribuição a pontuação adequada, garantindo à autora o direito de seguir participando do concurso; Ainda, seja a requerida instada a apresentar nos autos a gravação da prova da autora, bem como a fundamentação atribuída aos descontos da nota da autora”.

Em suas razões, defende o desacerto da decisão sob o ângulo de que o pedido trata de controle de legalidade (motivação e transparência).

Tutela antecipada recursal pleiteada não concedida.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público se manifesta pela não intervenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000020-05.2024.8.11.9005

Polo Ativo

ALESSANDRA RIBEIRO SANTOS

Polo Passivo

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em que pese os argumentos da parte agravante, a pretensão não vinga.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo a quo.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O mérito recursal, portanto, está em examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada sob a ótica dos pressupostos necessários da medida.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o
fumus boni iuris.

(...) (
in
Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

As questões jurídicas postas em discussão necessitam de dilação probatória e não revelam,
prima facie
, a própria compreensão da fumaça do bom direito. Requer a formação do contraditório para descortinar a controvérsia.

Registro, por oportuno, que a questão demanda dilação probatória, e por motivos tais, o Magistrado
a quo
postergou a análise dos pedidos, a fim de acurar os fatos e as provas, apresentados por ambas as partes, para então, decidir.

Desse modo, o juiz monocrático, por estar mais próximo dos fatos da causa, postergou a análise dos pedidos, a fim de acurar os fatos e as provas, apresentados por ambas as partes, para então, decidir, merecendo credibilidade quando fundamenta sua decisão na legislação vigente.

Assim, de fato, além da necessária maior verticalidade cognitiva, não se extrai um real e efetivo dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Ademais, a Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1º, § 3º, que “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

A uma análise perfunctória recursal, a decisão agravada foi fundamentada adequadamente, em sede de cognição sumária não-exauriente, e a questão necessita de um melhor aprofundamento, especialmente sob o crivo do contraditório, considerando o que a parte agravante almeja liminarmente, qual seja, “
que a banca atribua a pontuação correta para a prova prática
”.

A respeito, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INAPTIDÃO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se os elementos apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, por não permitir cognição segura do quadro fático apresentado, o qual somente será possível alcançado com a dilação probatória, deve ser indeferida a tutela antecipada pretendida.

(N.U 1000018-69.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA E, CONSEQUENTEMENTE, DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INVOCADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão recorrida não comporta reforma, eis que notório o perigo de irreversibilidade da medida. Com efeito, a concessão da tutela de urgência resultaria em pagamentos de proventos e benefícios, o que revelaria duvidosa viabilidade de o Agravado, caso fosse vitorioso na demanda, obter o ressarcimento dos valores antecipados.

2. Ademais, há expressa vedação legal quanto a concessão de tutela de urgência que autorize o pagamento de qualquer natureza.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001084-21.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Pela restrição à cognição, ao menos neste juízo sumário, a documentação acostada e os fatos envoltos não são capazes de subsidiar, de forma suficiente, os requisitos necessários ao deferimento da tutela, quer pelo direito invocado, quer pela fragilidade de perigo da demora a justificar o provimento antecipado, motivo por que inexistem razões para reforma da decisão prolatada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024